Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727043-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUSA VIEIRA, LILIAN DE MORAES CHIAPPETTA, LARA DE MORAES CHIAPPETTA AGRAVADO: ADELAIDE DE FATIMA COSTA TOZETTI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Os agravantes recorreram da decisão proferida do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 161529143 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença por eles manejado, postergou a análise dos pedidos formulados pelos ora agravantes até julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0720753-62.2023.8.07.0000. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que agravo de instrumento n. 0720753-62.2023.8.07.0000 foi julgado, conforme acórdão de Id 48374694, contando com o trânsito em julgado em 06/09/2023. Nesse contexto, uma vez implementada a condição imposta na decisão agravada para a deliberação do pleito formulado pelos agravantes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, o qual pretendia, em apertada síntese, a imediata apreciação de correspondente pedido formulado na origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora